Tribunal: TJES
Processo: 5006755-24.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução; Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006755-24.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE SOARES FERREIRA e outros

AGRAVADO: ELZA MARIA FALQUETO ZUMAK e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA SOBRE DIREITOS DERIVADOS DA RELAÇÃO OBRIGACIONAL – IMÓVEL EM NOME DO CREDOR – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO EXECUTIVA – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1
) Uma das inovações trazidas pelo atual diploma processual civil brasileiro, em relação à fase executiva dos processos judiciais, é a possibilidade de penhora sobre os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia (art. 835, XII), o que, todavia, não importa no recaimento da penhora sobre o próprio objeto do contrato, e sim, sobre os direitos que derivam da relação obrigacional entre as partes.

2)
No caso concreto, como os executados/agravados não adquiriram a propriedade plena do imóvel – tanto que permanece registrado em nome do agravante e de outra – de fato descabe a penhora do próprio bem, mas a constrição executiva sobre os direitos dos executados é, salvo melhor juízo, plenamente possível.

3)
Na hipótese de o próprio exequente ser o proprietário do imóvel objeto da avença, é facultado ao credor optar pela alienação judicial do título, mediante observância dos trâmites previstos no art. 879 e seguintes do CPC/2015, de modo que o terceiro arrematante se sub-rogará nos direitos e obrigações decorrentes do contrato, com a satisfação do crédito do exequente e a outorga de quitação ao devedor; na hipótese de o produto da alienação do imóvel ser insuficiente para saldar a dívida, poderá prosseguir a execução, com a penhora de outros bens, nos termos do art. 857, §2º, do CPC/2015.

4)

Agravo de Instrumento conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Paulo Henrique Soares Ferreira
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari (Id 1909558) que, na “
ação de obrigação de fazer
” ajuizada por
Elza Maria Falqueto Zumak e outro
, em sede de
cumprimento de sentença
, indeferiu o pedido de penhora do imóvel objeto da demanda.

Em suas razões recursais (Id 1909549), sustenta o agravante, em síntese:
(i)
faz jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita;
(ii)
os agravados foram intimados do cumprimento de sentença por ele deflagrado, pelo qual busca a satisfação do crédito de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) reconhecido no processo de conhecimento, tendo permanecido inertes;
(iii)
foram infrutíferas as tentativas de localização de bens por meio das ferramentas BacenJud, RenaJud e InfoJud, daí porque requereu a penhora do imóvel, para que seja levado a leilão e possa solver a sua dívida;
(iv)
seu escopo é de que o bem seja penhorado para ser submetido a leilão e saldar a dívida, e não a retomada do imóvel;
(v)
é cabível a penhora do imóvel por se tratar de execução de dívida contraída para aquisição do próprio imóvel, na forma do art. 833, § 1º, do Código de Processo Civil; e
(vi)
o imóvel deve ser levado a leilão sob pena de frustrar a execução, cujo valor já alcança alta quantia (R$ 179.744,38).

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem enfrentadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao mérito recursal e, desde logo, faço o registro de que a questão atinente à
assistência judiciária gratuita
foi superada ao ser indeferido o pedido (Id 2247995), seguindo-se da comprovação pelo agravante de que realizou o preparo do recurso (Id 2396314).

Já incursionando no mérito recursal, por meio de
cumprimento de sentença
, pretende o agravante o recebimento da quantia de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) a que foram condenados os agravados, no bojo da “
ação de obrigação de fazer
” por eles ajuizada, ao ser acolhido pedido reconvencional formulado pelo requerido (ora agravante), consistente na condenação dos autores/reconvindos ao pagamento de parcela faltante do preço pactuado pela compra e venda do imóvel objeto da lide.

De acordo com o agravante, por terem restado infrutíferas as tentativas de localização de bens dos executados passíveis de penhora, formulou pedido de penhora do próprio imóvel objeto do negócio jurídico, não para fins de retomada de sua propriedade, e sim, para que seja submetido a leilão e possa satisfazer seu crédito (Id 1909556), o que foi indeferido no Juízo de 1º grau, ao entender que descabe a penhora de bem integrante do próprio patrimônio do exequente/agravante, porquanto figura como seu proprietário junto ao registro imobiliário (Id 1909558).

A meu ver, inexiste óbice ao deferimento do pedido do agravante. Vejamos.

Uma das inovações trazidas pelo atual diploma processual civil brasileiro, em relação à fase executiva dos processos judiciais, é a possibilidade de penhora sobre os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia (art. 835, XII), o que, todavia, não importa no recaimento da penhora sobre o próprio objeto do contrato, e sim,
sobre os direitos que derivam da relação obrigacional entre as partes
.

Centrando no caso concreto, como os executados/agravados não adquiriram a propriedade plena do imóvel – tanto que permanece registrado em nome do agravante e de outra – de fato descabe a penhora do próprio bem, mas a constrição executiva sobre os direitos dos executados é, salvo melhor juízo, plenamente possível.

Nesse sentido, meramente a título de ilustração:

“(...) 2. O propósito recursal consiste em decidir se, nos termos do art. 835, XII, do CPC/15,
a penhora pode recair sobre direitos aquisitivos derivados de contrato de promessa de compra e venda quando ausente registro da avença e quando o exequente for o proprietário/ promitente vendedor do imóvel
.

3. O CPC/15 autoriza a penhora dos direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia (art. 835, inciso XII).
Constrição que não recai sobre o bem objeto do contrato, mas sobre os direitos - com expressão econômica - que derivam da relação obrigacional firmada pelo executado
. Precedentes desta Corte.

4. A penhora de direitos aquisitivos decorrentes de contrato de promessa de compra e venda independe do registro do negócio jurídico. O exequente, após os devidos atos expropriatórios, adquirirá os direitos aquisitivos penhorados no estado em que se encontrarem, sejam de caráter pessoal, sejam real - a depender da existência ou não do registro da avença.

5. No que tange às consequências da penhora sobre direitos aquisitivos, estabelece o art. 857 do CPC/15 que, ‘feita a penhora em direito e ação do executado, e não tendo ele oferecido embargos ou sendo estes rejeitados, o exequente ficará sub-rogado nos direitos do executado até a concorrência de seu crédito’. Nos termos do §1º, pode o exequente preferir, ao invés da sub-rogação, a alienação judicial do direito penhorado.

6.
Na situação de o executado ser o titular de direitos de aquisição de imóvel e o exequente ser o proprietário desse mesmo bem, podem ser de duas ordens as consequências da penhora sobre direitos aquisitivos
: (I) ao escolher a sub-rogação, eventualmente, poderá ocorrer a confusão, na mesma pessoa, da figura de promitente comprador e vendedor, conforme art. 381 do CC/02; ou (II) ao optar pela alienação judicial do título, seguir-se-ão os trâmites pertinentes e o exequente perceberá o valor equivalente (art. 879 e seguintes do CPC/15). Nesta hipótese, o terceiro arrematante se sub-rogará nos direitos e obrigações decorrentes do contrato, tornando-se titular do crédito, e se apropriará do produto da cobrança do crédito e, uma vez satisfeito o crédito que arrematou, será obrigado a dar quitação ao devedor.

7. Não há, em tese, restrição legal para o deferimento da penhora dos direitos aquisitivos decorrentes de contrato de promessa de compra e venda, ainda que o exequente seja o promitente vendedor/proprietário do imóvel e que a referida avença tampouco esteja registrada. Recorda-se, no ponto, a natureza instrumental da penhora, a constituir tão somente pressuposto para os ulteriores atos executivos.

8. Trata-se de conclusão que privilegia os interesses do credor, sem onerar sobremaneira o devedor (art. 805 do CPC/15). No ponto, obstar o exequente de penhorar os direitos aquisitivos coloca-o em desvantagem frente a eventuais credores, uma vez que é a partir do ato de constrição propriamente dito que exsurge a preferência na execução de tais direitos (art. 797, caput, CPC/15).

9. Hipótese em que o acórdão recorrido decidiu que não há como penhorar direitos aquisitivos de contrato de compra e venda quando o exequente figura como proprietário/ promitente vendedor do imóvel objeto da avença. Necessidade de reforma do decisum.

10. Recurso especial conhecido e provido para determinar a penhora sobre os direitos aquisitivos decorrentes do contrato de promessa de compra e venda.

(STJ, Terceira Turma, REsp 2.015.453/MG, relª. Minª Nancy Andrighi, julgado em 28/02/2023, DJe de 02/03/2023)

Na hipótese de o próprio exequente ser o proprietário do imóvel objeto da avença, tal qual verificado no caso concreto, valho-me da conclusão alcançada no julgado do Superior Tribunal de Justiça acima transcrito, cuja relatoria coube à eminente Ministra Nancy Andrighi, no sentido de que é facultado ao credor optar pela alienação judicial do título, mediante observância dos trâmites previstos no art. 879 e seguintes do CPC/2015, de modo que o terceiro arrematante se sub-rogará nos direitos e obrigações decorrentes do contrato, com a satisfação do crédito do exequente e a outorga de quitação ao devedor; na hipótese de o produto da alienação do imóvel ser insuficiente para saldar a dívida, poderá prosseguir a execução, com a penhora de outros bens, nos termos do art. 857, §2º, do CPC/2015.

Ante o exposto,
dou provimento ao agravo de instrumento
para deferir o pedido “1” formulado pelo agravante na petição contida no Evento 1909556, nos termos da fundamentação supra.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)